Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-69.2020.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-69.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARNE BRASIL ATACADO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR QUEIMA DE FASES DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE– IRREGULARIDADE INCONTROVERSA – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM TOTAL SINTONIA COM A NORMA ESPECÍFICA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – DIREITO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO DEIXADO DE FATURAR – SENTENÇA MANTIDA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecimento de energia elétrica apresenta-se como típica relação de consumo, em que, in casu, a apelante afigura-se como destinatária final do serviço e, indiscutivelmente hipossuficiente, sobretudo quanto às questões técnicas postas em discussão.

2. No importe de análise fática-probatória dos autos, restou bem alinhado r. sentença recorrida a legislação pertinente ao caso, sendo a aplicação do código de defesa do consumidor com inversão do ônus da prova (art. 6a, inc. IV CDC), em vista do consumidor/autor ser considerado hipossuficiente tecnicamente ante o conhecimento e disponibilidade do sistema de energia, e da irregularidade no quadro de energia, cabendo à concessionária/apelada comprovar a fraude que imputa à autora, assim como a regularidade da cobrança de multa e valores acumulados.

3. Incontroverso o fato da existência da irregularidade em quadro de energia da recorrente, quer seja pela “queima das fases A, B e C” e instalação de transformador com maior potência ao que registrado em sistema de energia junto a Energisa.

4. Destarte manejou sobremaneira conforme determina Resolução no 414/10, da ANEEL, com a abertura de processo administrativo com a expedição de T.O.I e fotos para demonstrar a irregularidade constante na Unidade Consumidora no. 6/951716-0, com oportunidade e acompanhamento da fiscalização e constatação sob vista de representante da empresa recorrente, conforme assinatura aposta no T.O.I pelo Hamilton A. Ribas.

5. Deve à quantia apurada, ser imposto o parcelamento do débito, em juízo de equidade, com o intuito de possibilitar o pagamento, notadamente diante da circunstância de a concessionária tardar na fiscalização das unidades, gerando dívida de elevada monta para cumprimento da obrigação em uma única, ou mesmo 2 (duas) parcelas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001125-69.2020.8.11.0012 interposto por ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” onde litigou ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 121656227, assim exarou:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e por consectário, revogo a tutela de urgência concedida na decisão de id. 37305131.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa.”

Irresignada, a requerente/recorrente ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME, em sua apelação (ID 121656231) apresentou tese de “nulidade de sentença” em contra argumento de inexistência de dívida que alegou desconhecer fato de que o transformador de potência a maior (112,5 Kva) seja fundamento para aumento de carga à revelia, como fez a empresa, uma vez que quem instalou foi um profissional competente para o feito e que havia estudado os equipamentos elétricos da empresa e instalado um transformador adequado. Asseverou que o transformador de 75 kva instalado anteriormente e indicado pela concessionária havia queimado por não suportar a demanda energética da empresa.

Insurgiu contra a r. sentença a requerer sua reforma aduzindo que deveria o IPEM/MT fazer a devida notificação à empresa que fabrica os medidores, uma vez que o consumidor final é o mais lesado pela constatação e isso não deveria ser usado como prova para responsabilizá-lo.

Argumentou que imposição da multa na fatura de energia já configura abusividade, apesar de ser algo contratual é IMORAL, uma vez que é um valor cobrado, independente da quantia, que o consumidor final não está esperando, ou seja, há um elemento surpresa que traz danos ao cidadão, e que não houve demonstração, por parte da empresa Energisa, do consumo a revelia afrontando o art. 373, I, do CPC.

Requereu em recurso que o valor da multa e decidido em sentença seja reformada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, seguindo o disposto na resolução 414 da ANEEL, art. 130, III, ou que seja parcelado em até 10 vezes, com datas de vencimento diferentes para cada parcela, uma vez que a multa será contraída nesse ano seguindo os ditames da lei estadual 11.339/2021, em seu artigo 3o.

Por fim requereu pela extinção da multa pois não provou a sua razão prescrita no TOI, em vista que não há o cálculo do fator de potência, e que a multa foi confeccionada com base na suposição do transformador de potência maior geraria desperdício de energia. Justificou a troca do transformador antigo por motivo de queima por não suportar a demanda energética da empresa.

Contrarrazões do recorrido sob o ID n. 121656239, arguiu preliminar ao mérito a não conhecer de recurso em não observância do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” proposta por ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME, doravante denominada recorrente, em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A doravante denominada recorrida.

A causa de pedir cingiu-se nos fatos da autora que ser consumidora de energia elétrica industrial, com unidade consumidora UC 6/951716-0, e que após a queima de um e a troca de transformador de energia por exigência da parte requerida, foi surpreendida com uma carta da requerida, denominada de TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção n. 701583), cobrando a título de consumo a recuperar, o valor de R$ 90.978,53 (noventa mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), imputado o consumo a recuperar nos meses de julho a dezembro de 2019.

E que apesar de todas as tentativas da autora em resolver tal situação amigavelmente com a ré, a mesma não se dispôs a resolver o problema, ao invés disso, enviou a requerente um “aviso de corte”, enviando o valor da multa dividida em duas “faturas”, com vencimento no mesmo dia 30/06/2020, no valor de R$ 46.478,03 (quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos) e outra no valor de R$ 44.500,50 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais e cinquenta centavos), com a penalização de corte caso houvesse a falta do pagamento.

Requereu em seus pedidos pela procedência da ação para declarar inexistência de débito representado pelo valor sob a forma de multa, cominado com o pedido de condenação em danos morais a requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Prolatada a sentença que consta sob o ID 121656227, assim exarou:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e por consectário, revogo a tutela de urgência concedida na decisão de id. 37305131.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa.”

Irresignada, a requerente/recorrente ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME, em sua apelação (ID 121656231) apresentou tese de “nulidade de sentença” em contra argumento de inexistência de dívida que alegou desconhecer fato de que o transformador de potência a maior (112,5 Kva) seja fundamento para aumento de carga à revelia, como fez a empresa, uma vez que quem instalou foi um profissional competente para o feito e que havia estudado os equipamentos elétricos da empresa e instalado um transformador adequado. Asseverou que o transformador de 75 kva instalado anteriormente e indicado pela concessionária havia queimado por não suportar a demanda energética da empresa.

Insurgiu contra a r. sentença a requerer sua reforma aduzindo que deveria o IPEM/MT fazer a devida notificação à empresa que fabrica os medidores, uma vez que o consumidor final é o mais lesado pela constatação e isso não deveria ser usado como prova para responsabilizá-lo.

Argumentou que imposição da multa na fatura de energia já configura abusividade, apesar de ser algo contratual é IMORAL, uma vez que é um valor cobrado, independente da quantia, que o consumidor final não está esperando, ou seja, há um elemento surpresa que traz danos ao cidadão, e que não houve demonstração, por parte da empresa Energisa, do consumo a revelia afrontando o art. 373, I, do CPC.

Requereu em recurso que o valor da multa e decidido em sentença seja reformada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, seguindo o disposto na resolução 414 da ANEEL, art. 130, III, ou que seja parcelado em até 10 vezes, com datas de vencimento diferentes para cada parcela, uma vez que a multa será contraída nesse ano seguindo os ditames da lei estadual 11.339/2021, em seu artigo 3o.

Por fim requereu pela extinção da multa pois não provou a sua razão prescrita no TOI, em vista que não há o cálculo do fator de potência, e que a multa foi confeccionada com base na suposição do transformador de potência maior geraria desperdício de energia. Justificou a troca do transformador antigo por motivo de queima por não suportar a demanda energética da empresa.

Em contrarrazões à apelação o recorrido alegou preliminarmente pela impossibilidade de conhecimento do recurso em análise - do malferimento ao princípio da dialeticidade.

Porém, não há como acolher-se a pretensão, tendo em vista que as razões recursais, em que pese semelhantes aos argumentos da contestação, combateram os termos da sentença e se encontram associadas ao tema abordado.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

- Do mérito.

O cerne da questão consiste em aferir o dever da consumidora/ apelante de pagar à apelada a diferença de valores encontrados em sua conta de energia elétrica, aferida em decorrência da constatação de consumo à revelia, ou a recuperar, em vista da constatação de transformadores de corrente danificados de fases A, B e C deixando de registrar corretamente a energia consumida, e utilização de transformador de potência a maior (112,5 Kva) ao que constava em cadastro no sistema de menor potência (75 Kva).

Da constatação da irregularidade foi confeccionado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), com resultado de cobrança a título de consumo a recuperara no valor de R$ 90.978,53 (noventa mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Cumpre esclarecer que o fornecimento de energia elétrica apresenta-se como típica relação de consumo, em que, in casu, a apelante afigura-se como destinatária final do serviço e, indiscutivelmente hipossuficiente, sobretudo quanto às questões técnicas postas em discussão.

No importe de análise fática-probatória dos autos, restou bem alinhado r. sentença recorrida a legislação pertinente ao caso, sendo a aplicação do código de defesa do consumidor com inversão do ônus da prova (art. 6a, inc. IV CDC), em vista do consumidor/autor ser considerado hipossuficiente tecnicamente ante o conhecimento e disponibilidade do sistema de energia, e da irregularidade no quadro de energia, cabendo à concessionária/apelada comprovar a fraude que imputa à autora, assim como a regularidade da cobrança de multa e valores acumulados.

Em uma análise detida aos fólios, tem-se facilmente que contestou com êxito a concessionária, ao verificar a irregularidade em quadro de energia da recorrente por ocasião de se encontrara danificados as fases A, B e C e por consequente deixando de registrar corretamente a energia consumida energia elétrica na unidade consumidora.

Extrai-se dos autos que a irregularidade apontada foi devidamente comprovada inspeção e registro fotográfico, consistente a comprovar a existência de irregularidade, determinando, com efeito, registro inferior ao efetivamente consumido, em prejuízo, dessa forma, ao serviço de fornecimento de energia da concessionária apelada.

Incontroverso o fato da existência da irregularidade em quadro de energia da recorrente, quer seja pela “queima das fases A, B e C” e instalação de transformador com maior potência ao que registrado em sistema junto a Energisa.

Destarte manejou sobremaneira conforme determina Resolução no 414/10, da ANEEL, com a abertura de processo administrativo com a expedição de T.O.I e fotos para demonstrar a irregularidade constante na Unidade Consumidora no. 6/951716-0, com oportunidade e acompanhamento da fiscalização e constatação sob vista de representante da empresa recorrente, conforme assinatura aposta no T.O.I pelo Hamilton A. Ribas.

Destaco que mesmo ante a alegação recursal da recorrente de “não conhecer” da irregularidade ocasionada pela instalação de transformador a maior ao de menor potência cadastrado em sistema, contudo, saliento que apelante deixou de impugnar as alegações e documentos juntados pela parte recorrida, por ocasião da afirmação da autoria da irregularidade à empresa recorrente, a desincumbir à recorrida o seu ônus de prova a sua defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ademais a ANEEL, mesmo atenta a vulnerabilidade do consumidor em relação às concessionárias de energia elétrica e diante da constatação da corrente adulteração dos medidores por aproveitadores, ou mesmo vândalos, e visando a evitar abusos por parte destas publicou a Súmula no 011/2009 (abaixo citada), a determinar o dever da concessionária em comprovar a existência de elementos probatórios aptos a impor a autoria das irregularidades constatadas, situação que se desincumbiu a recorrida, ante a ausência de impugnação aos documentos e fatos impostos pela concessionária. Vejamos Súmula:

“O rompimento, manipulação ou ausência dos selos do medidor de energia elétrica, por si só e na inexistência de outros elementos probatórios aptos a comprovar a irregularidade, não autorizam a cobrança de recuperação de consumo prevista no inciso IV do art. 72 da Resolução ANEEL no 456/2000, mesmo quando associados a uma queda de consumo, devendo-se proceder apenas a cobrança do custo administrativo adicional, nos termos do art. 36, parágrafo único da supracitada Resolução.”

No mesmo sentido é o conteúdo da Súmula no 006/2007 publicada anteriormente pela ANEEL:

“A penalidade prevista no art. 73 da Resolução ANEEL no 456, de 29 de novembro de 2000, não poderá ser aplicada nos casos de medição externa, salvo a existência de prova inequívoca da autoria da fraude, por parte do consumidor.”

A Súmula no 19 da ARCE dispõe que:

“Será considerada procedente a reclamação relativa a cobrança de consumos faturados a menor em função de irregularidades na medição (Termo de Ocorrência) em que a concessionária alegar que os selos encontrados nos seus equipamentos não pertence a ela e não seja provado que a adulteração tenha sido cometida pelo consumidor.”

Destaque-se que após a comunicação da recorrida da constatação da irregularidade, foi concedida oportunidade dos feitos processuais atuais e futuros, e com inclusive prazo a se defender e impugnar aquilo que constatado pela concessionária. Todavia a recorrente permaneceu inerte em omissão e passividade ao imposto de autoria a irregularidade constatada.

A ANEEL, como agência reguladora, expede normas de conduta a serem seguidas pelas concessionárias de energia elétrica, e a Resolução Normativa no 414/2010, por seu artigo 129, e complementada pela Resolução Normativa no 479/2012, então vigente, tratou sobre os procedimentos a serem adotados no caso de constatação de adulteração de medidores de consumo.

Nesse sentido tem se posicionado este eg. Tribunal em casos tais de manter a sentença que bem observa a conduta da concessionária que respeita o devido processo legal administrativo, com efetivo exercícioi do direito ao contraditório e à ampla defesa, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa” (TJMT Apelação Cível 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora. Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo” (TJMT Apelação Cível 1011578-41.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Suficientes desta forma, estão os dados para definir as irregularidades no equipamento de medição, bem como a suficiência formal e substancial da prova a tal respeito. Nesse sentido, tenho dos autos e suas provas que a concessionária recorrida cumpriu com todos os requisitos necessários à constatação do dever do consumidor/recorrente arcar com os custos adicionais das contas de energia elétrica apuradas em valor supostamente menor que o devido. Não há que falar em diminuição do valor da multa, pois a recorrida seguiu todos os procedimentos regulares previsto em Resolução normativa da ANEEL. Muito menos há que falar em reforma de sentença pois irretocável nesse ponto.

Contudo, em que pese o exercício regular do direito operado pela concessionária em cobrar o que lhe é devido, deve à quantia apurada, ser imposto o parcelamento do débito, em juízo de equidade, com o intuito de possibilitar o pagamento, notadamente diante da circunstância de a concessionária tardar na fiscalização das unidades, gerando dívida de elevada monta para cumprimento da obrigação em uma única, ou mesmo 2 (duas) parcelas. No caso concreto, tenho por conceder o parcelamento em 10 vezes, em número de parcelas igual ao dobro do período apurado, no caso sendo de 5 meses (julho/2019 a dezembro/2019), em linha de atendimento a jurisprudência deste eg. Tribunal e TJRS:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No. 414/2010 – PRETENSA REDISCUSSÃO - PARCELAMENTO DE DÉBITO APURADO - POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. O parcelamento do débito deve ocorrer em quantidade igual ao dobro do período apurado, o que, na hipótese dos autos, deve ocorrer em 26 meses, sanando-se, assim, a omissão o vício apontado.” (TJ-MT – proc.: 1003443-74.2019.8.11.0007, Relator: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2013, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2020)

“ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CON SUMO POR FRAUDE EM MEDIDOR. IRREGULARIDADE INCONTROVERSA, NA MEDIDA EM QUE PRESENTES OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA FRAUDE. DIREITO DA REQUERIDA EM RECUPERAR O CONSUMO DEIXADO DE FATURAR. REVISÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO. 1. Hipótese em que a concessionária aplica os critérios de cálculo previstos nos arts. 130, inc. V, 131 e 167, inc. III, todos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Dispositivos que preveem a recuperação de consumo com base no maior consumo dentre os três faturamentos imediatamente posteriores à regularização da medição. Abusividade do critério de cálculo, devendo ser realizado com base no valor médio apurado ao longo dos doze meses anteriores ao período irregular. 2. Alteração de posicionamento quanto à incidência do custo administrativo, que deve ser aplicado com base no que dispõe a Resolução no 414/2010 da ANEEL, nos seus arts. 130 e 131, regulamentados pela Resolução Homologatória no 1058/2010, na qual a incidência do custo administrativo tem valor tabelado de acordo com o grupo tarifário e o tipo de fornecimento da unidade consumidora. 3. Parcelamento do débito que se faz em juízo de equidade, com o intuito de possibilitar o adimplemento, notadamente diante da circunstância de a concessionária tardar na fiscalização das unidades, gerando dívida de elevada monta para cumprimento da obrigação em uma única parcela. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004052718 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013). (Destacamos)

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO interposto por ALINE C. PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME, para manter a sentença de primeiro grau, com improcedência de todos os pedidos deduzidos na inicial; entretanto, fica autorizado o parcelamento da recuperação de consumo em 10 (dez) parcelas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022